Tribunal: TJSP
Processo: 1000383-64.2021.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Execução fiscal – Embargos de declaração – Embargos que foram julgados parcialmente procedentes – Aplicação indevida da Lei 13.918/09 – Recálculo necessário – Caso em que houve sucumbência recíproca entre as partes, devendo o ônus de sucumbência ser dividido proporcionalmente entre embargante e embargada – Embargada que não comprovou suficientemente que não tinha condições de pagar as

Ementa:
Execução fiscal – Embargos de declaração – Embargos que foram julgados parcialmente procedentes – Aplicação indevida da Lei 13.918/09 – Recálculo necessário – Caso em que houve sucumbência recíproca entre as partes, devendo o ônus de sucumbência ser dividido proporcionalmente entre embargante e embargada – Embargada que não comprovou suficientemente que não tinha condições de pagar as custas e despesas processuais – Gratuidade não concedida – Recurso parcialmente provido.